Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708157-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM HOSPITALAR S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CM HOSPITALAR S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a VEF/DF que, em sede da execução fiscal n. 0725562-13.2024.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor pela FAZENDA PÚBLICA DO DF, deixou de analisar o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes das inscrições n. 0237255863, 0237255871, 0237255898, 0237351510, 0237351528, 0237351536, 0237351544, 0237351560, 0237351579, 0237351587, 0237460297 e 0237460300, diante do depósito judicial supostamente integral da dívida, com base no artigo 151, II, do CTN. Em suas razões recursais (ID. 69496517), alega que os débitos inscritos se referem ao diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) apurados entre 2019 e 2021 pela PROFARMA SPECIALTY S/A, mas que, quando do ajuizamento da execução fiscal, a referida empresa, então contribuinte, já havia sido incorporada pela CM HOSPITALAR S/A. Aduz que fora surpreendida com notificação da Fazenda Pública do DF, no sentido de que as pendências fiscais deveriam ser sanadas até 13 de março de 2025, sob pena de cassação do Regime Especial de que trata Decreto n. 39.753/2019. Assevera que emitiu certidão positiva para apurar os débitos ainda em aberto, e que permanecem como pendência fiscal da empresa junto à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, identificados em R$ 105.616,91 (cento e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). Suscita que a decisão do Juízo a quo, ao não analisar o pedido, é alarmante. Argumenta que o depósito judicial é uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do débito, que sua comprovação é inequívoca nos autos de origem, e que o valor do depósito fora extraído diretamente do sistema da Fazenda Pública do DF. Pontua que o prazo que lhe fora concedido pelo Fisco vencerá em 13/03/2025, muito antes de qualquer resposta da PGDF, e que atualmente já segue em situação de prejuízo evidente, uma vez que sua certidão de regularidade fiscal venceu em 06/03/2025. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a eficácia do depósito judicial para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos contidos nas certidões mencionadas, e determine-se a emissão, pelo Distrito Federal, da certidão positiva com efeito de negativa, no prazo de 48 horas, considerando a suspensão da exigibilidade das inscrições mencionadas. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal aqui pretendida. Preparo regularmente recolhido (ID. 69496864). É o relatório. Decido. Em regra, o agravo de instrumento não mereceria ser conhecido, uma vez que a matéria ora debatida não fora apreciada pelo juízo de origem. O princípio da vedação à supressão de instância impõe que as questões processuais, e de mérito, sejam previamente analisadas pelo Juízo de primeiro grau, evitando-se a supressão indevida da primeira instância e respeitando-se o devido processo legal. No entanto, a constatação de possível negativa de prestação jurisdicional impõe a mitigação desse entendimento. Nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, o artigo 297 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas urgentes para resguardar a efetividade da jurisdição. Diante da alegação de que a omissão judicial estaria ocasionando dano grave, de difícil ou impossível reparação, impõe-se a excepcional admissibilidade do presente recurso, com a análise da matéria sob a ótica da probabilidade de provimento do recurso e do periculum in mora, conforme previsto no artigo 300 do CPC. Dessa forma, ainda que a matéria não tenha sido objeto de pronunciamento expresso pelo juízo de primeiro grau, por decorrer de suposto error in procedendo, o risco iminente de lesão justifica a atuação excepcional desta instância revisora para evitar prejuízo irreparável à parte agravante. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes das inscrições n. 0237255863, 0237255871, 0237255898, 0237351510, 0237351528, 0237351536, 0237351544, 0237351560, 0237351579, 0237351587, 0237460297 e 0237460300, que totalizam R$ 105.616,91 (cento e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifico que este é concreto e palpável, passível de ocorrer em data próxima de 13/3/2025 (ID. de origem n. 227927127, pág. 2), uma vez que os débitos junto à Fazenda Pública do DF poderão ensejar a revogação do regime especial da agravante (Decreto 39.753/2019), inviabilizando a alegada atividade empresarial, uma vez que restringiria suas participações em licitações e negociações com a Administração Pública. De seu turno, para o preenchimento dos requisitos ínsitos à suspensão e emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, inafastável a necessidade de comprovação do depósito judicial na forma do artigo 151, II, do CTN. No caso em apreço, a CM Hospitalar S.A. efetuou o depósito judicial correspondente ao montante das 12 inscrições de dívida ativa que ainda constam na certidão fiscal da empresa, conforme documentação anexada (ID. 227927130). A despeito de a petição inicial da execução fiscal ter mencionado um total de 14 inscrições, há indícios de que duas inscrições remanescentes tenham sido extintas ou canceladas, pois não mais constam na relação de débitos inscritos na dívida ativa - inscrições n. 0237255880, contida na CDA 000008790361 e inscrição n. 0237351552, contida na CDA 000008790370 -, consoante certidão fiscal atualizada emitida pela própria Fazenda Pública. Esse fato reforça a probabilidade de que o depósito efetuado pela agravante seja suficiente para a suspensão da exigibilidade do débito. Ademais, o artigo 111, inciso I, do CTN determina a interpretação literal das normas que tratam da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual, uma vez demonstrada a realização do depósito integral relativo às inscrições ainda exigíveis, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do tributo é a medida que se impõe. A negativa de reconhecimento da suspensão da exigibilidade, apesar do depósito integral realizado, configura risco de dano grave e irreparável à agravante, uma vez que a empresa poderá sofrer sanções administrativas, incluindo a revogação do regime especial de tributação, o que inviabilizaria a regularidade fiscal necessária à sua operação. A urgência na concessão da tutela recursal se justifica, pois, caso o provimento jurisdicional demore, o prazo limite para a regularização das pendências fiscais expirará, acarretando prejuízos irreversíveis à atividade da empresa. Nesse sentido já decidiu este egrégio TJDFT, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ART. 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte – cabendo ao Juízo apenas declarar a suspensão da exigibilidade por meio de manifestação nos autos. 3.1. Se o sujeito passivo não concorda com a exação e decide impugná-la judicialmente, o depósito judicial é providência que suspende a exigibilidade do tributo em discussão, salvaguardando o contribuinte contra o ajuizamento de execução fiscal ou a imposição de sanções. 3.2. O depósito judicial ostenta natureza assecuratória, está amparado em fundamento legal próprio, desvencilhado das teses que envolvem a validade da exação; constitui instrumento de garantia da satisfação da pretensão executiva do sujeito ativo, a favor de quem os valores depositados serão convertidos em renda em caso de pronunciamento favorável ao Fisco. 4. Reconhecida a correspondência entre o valor dos depósitos judiciais e o montante extraído das guias de recolhimento – em relação as quais o ente público, apesar de intimado a fazê-lo, não apresentou questionamento concernente à suficiência – deve ser garantida ao contribuinte a suspensão da exigibilidade quanto ao período em evidência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1674714, 0727451-21.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 22/03/2023.) Assim, o presente agravo de instrumento preenche o requisito da probabilidade de provimento, sendo cabível a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das 12 inscrições garantidas pelo depósito judicial já realizado - comprovado no ID. de origem n. 227927131, pág. 1 até 3 -, de números 0237255863, 0237255871, 0237255898, 0237351510, 0237351528, 0237351536, 0237351544, 0237351560, 0237351579, 0237351587, 0237460297 e 0237460300, bem como a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes das inscrições n. 0237255863, 0237255871, 0237255898, 0237351510, 0237351528, 0237351536, 0237351544, 0237351560, 0237351579, 0237351587, 0237460297 e 0237460300, e DETERMINO a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em relação às supracitadas inscrições. Registro que a presente decisão não tem eficácia em relação à Inscrições n. 0237255880, contida na CDA 000008790361 e n. 0237351552, contida na CDA 000008790370 -, uma vez que além de não constarem dentre as inscrições ativas na certidão positiva emitida, não compuseram o valor do depósito judicial, realizado no montante de R$ 105.616,91 (cento e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e um centavos). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem para que oficie, com urgência, o DISTRITO FEDERAL, a fim de que seja emitida a certidão positiva com efeitos de negativa em relação às inscrições acima elencadas. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 12:26:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora